Tribunal: TCU
Processo: 009.142/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Coordenadoria de Controle Interno - TRE/SP - JE, para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de concessão inicial de aposentadoria em favor de Keila Correa Cerviglieri (XXX.111.958-XX), Marcos Serafim Rodrigues (XXX.816.698-XX) e Willians Arrais Dutra (XXX.278.178-XX) a, ex-servidores do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 a 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em 9.1 considerar ilegais o ato de concessão de aposentadoria e negar-lhes registro; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que: 9.3.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela relativas a "quintos", decorrentes do exercício de função comissionada após 4/9/2001, dos servidores Keila Correa Cerviglieri e Marcos Serafim Rodrigues, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2 no tocante ao ato de aposentadoria de Marcos Serafim Rodrigues, Keila Correa Cerviglieri e Willians Arrais Dutra, adequar a parcela referente à incorporação de "quintos" decorrente do exercício de função comissionada entre 8/4/1998 a 4/9/2001, convertendo-a em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada/VPN, conforme modulação estabelecida pelo STF em sede de embargos, no âmbito do RE 638.115 (Tema 395 de repercussão geral); 9.3.3 emita novo ato de aposentadoria dos interessados, livres das irregularidades apontadas, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4. alertar o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo acerca da não comprovação de recolhimento das contribuições relativos aos períodos averbados anteriores a julho/1994 em relação aos servidores Keila Correa Cerviglieri e Willians Arrais Dutra. 9.5. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que os interessados tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.6. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; 9.7. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.